Tribunal: CARF
Processo: 10783.901819/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901819/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.654 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECISÃO. PONTOS ESSENCIAIS ABORDADOS NA DEFESA. FALTA
DE EXAME. NULIDADE.
É nula a decisão que se omite quanto ao exame de pontos essenciais suscitados
na impugnação ou na manifestação de inconformidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância e determinar
o retorno dos autos à turma de origem para que profira nova decisão analisando o mérito da
manifestação de inconformidade apresentada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.653, de 14 de julho de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10783.901820/2011-75, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901819/2011-41
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.654 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901819/2011-41

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem que denegara o direito creditório
pleiteado referente ao pagamento de IRPJ do período em questão.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, que tem a seguinte ementa,
em sintese: “A competência originária para apreciar declaração de compensação, bem assim
para decidir sobre pedidos de retificação ou cancelamento, é do Delegado da Receita Federal
do domicílio fiscal do contribuinte.”

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese: (i) embora optante pelo lucro presumido, recolheu o valor do tributo com o código de
lucro real trimestral e, constatado o erro, efetuou novo recolhimento, apurado pelo lucro
presumido, com o código correto; (ii) que o valor do indébito estaria liberado para compensação,
o que fez por meio de Dcomp; (iii) ao final, pugna pelo provimento do recurso e o cancelamento
dos débitos exigidos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O crédito pretendido se refere ao pagamento de R$ 19.319,02, feito em
30/06/2006, relativo ao IRPJ (R$ 18.888,37) e encargos (R$ 430,65). No
DARF teria sido informado erroneamente o código 0220, relativo ao
lucro real trimestral. Ao perceber o equívoco, a recorrente teria feito
novo pagamento, informando dessa feita o código de arrecadação 2089
do lucro presumido. O segundo pagamento, feito em 21/07/2006, foi de
R$ 19.541,90, valor que diferiu do primeiro apenas pelos encargos
moratórios de R$ 653,53.
A contribuinte então apresentou uma Dcomp, utilizando como crédito o
primeiro valor recolhido. Porém, antes que houvesse qualquer apreciação
pela Receita Federal, a recorrente procedeu ao pagamento os débitos
compensados naquela Dcomp. Vale dizer, pagou débitos que já estariam
extintos sob condição resolutória.
Acreditando que o pagamento desses débitos tornava disponível o crédito
utilizado na Dcomp, a recorrente efetuou nova compensação, que não foi
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.654 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901819/2011-41

homologada, porque o crédito estava alocado aos débitos da Dcomp de no
05253.54682.200706.1.3.04-4900, a primeira a ser transmitida, e a um
débito declarado em DCTF (fl. 12).
Com suporte nesses fatos, a recorrente, na manifestação de
inconformidade, havia formulado os seguintes pedidos:
a) homologação
das
compensações
formalizadas
na
Dcomp
16696.41697.310709.1.3.04-6288;
b) reconhecimento da totalidade do crédito no valor de R$ 19.319,02
referente ao recolhimento indevido em 30/06/2006, acrescido de juros até
a data da compensação; e
c) cancelamento dos débitos consignados no despacho decisório
915994047.
Para maior clareza, transcrevem-se abaixo os pedidos formulados pela
recorrente na manifestação de inconformidade:
1) A
reconsideração
do
julgamento
do
PER/DCOMP
16696.41697.310709.1.3.04-6288 de 31/07/2009, objeto do despacho
decisório 915994047 de 01/04/2011, para que seja integralmente
homologada a compensação nele mencionada;
2) O reconhecimento da totalidade do crédito da empresa no valor de
R$ 19.319,02 referente ao recolhimento indevido em 30/06/2006,
acrescido da correspondente atualização pela taxa SELIC até a data da
efetiva compensação;
3) O cancelamento do suposto débito tributário consignado no despacho
decisório 915994047 por ser totalmente indevido. (g.n.) (fl. 7)

A DRJ – REC, entretanto, entendeu que não poderia apreciar a
manifestação de inconformidade, porque a matéria não era de sua
competência. Nesse sentido, consta do voto condutor da decisão
recorrida:
5. Depreende-se da leitura da manifestação de inconformidade, não
obstante as explicações sobre o crédito, o que se pretende é o
cancelamento do PER/DCOMP, o reconhecimento do direito creditório
para um futuro pedido de compensação e o cancelamento do débito
exigido por meio do Despacho Decisório.
6. Os assuntos escapam à competência desta instância julgadora.
7. Como se sabe. a competência originária para conhecer de declaração
de compensação, bem assim para decidir sobre pedidos de cancelamento
ou de retificação, é da Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o
domicílio do contribuinte.
8. As Delegacias de Julgamento cabe conhecer e julgar, após instaurado
o litígio, as manifestações de inconformidade contra decisões da
autoridade competente para apreciar originalmente compensação.
9. Nesse quadro, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade. (g.n.) (fl. 55)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.654 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901819/2011-41

Observa-se uma clara dissonância entre os pedidos formulados na
manifestação de inconformidade e a percepção que teve o órgão julgador
da pretensão da recorrente.
Em primeiro lugar, não há pedido de cancelamento de Dcomp. Como se
viu, foram transmitidas duas declarações de compensação. A Dcomp no
05253.54682.200706.1.3.04-4900 utilizava como crédito o pagamento de
R$ 19.319,02. No entanto, depois de apresentada a Dcomp, a recorrente
teria pago os débitos compensados, de modo que a compensação, no seu
entendimento, teria perdido o objeto, liberando o crédito para outras
compensações.
Firmada nessa crença, a recorrente transmitiu uma nova Dcomp, a de no
16696.41697.310709.1.3.04-6288, se valendo do mesmo crédito, mas
para compensar débitos diferentes. Esta segunda Dcomp é o objeto do
Despacho Decisório 915994047.
A recorrente não pediu o cancelamento da primeira Dcomp, porque, no
seu entender, ela já teria perdido o objeto, não existindo razão para ser
cancelada. Já o cancelamento da segunda Dcomp seria contrário ao
interesse da recorrente, que deseja ver homologadas as compensações ali
declaradas. Portanto, ao contrário do que diz a DRJ, não existe pedido de
cancelamento de Dcomp.
Igualmente não procede a afirmação de que a recorrente teria pleiteado o
reconhecimento de direito creditório para futuras compensações. O que
ela pediu é o reconhecimento do crédito relativo ao pagamento de
R$ 19.319,02, para ser aproveitado em concreto nas compensações
declaradas na segunda Dcomp.
Por fim, quando a recorrente pede o cancelamento do débito, fica
evidente a impropriedade terminológica. Pelas circunstâncias do caso
concreto, infere-se que o objetivo perseguido não é o cancelamento, mas
a homologação da compensação, com o que se opera a extinção dos
débitos. O que se pede, na verdade, é um ato de natureza meramente
declaratória, que, de ordinário, é praticado pela DRJ e pelo CARF, nos
processos que cuidam de compensação.
Em resumo, essas matérias deixaram de ser examinadas pela DRJ,
embora estivessem no âmbito de sua competência. Portanto, necessário
se faz que o órgão julgador de primeira instância profira nova decisão,
respondendo às questões suscitas na manifestação de inconformidade.
Por fim, convém frisar que, embora o órgão julgador não esteja obrigado
a abordar todas as questões suscitadas na defesa, isso não dispensa o
exame dos pontos essenciais. No caso em tela, o problema vai além,
consistindo na falta de exame da própria manifestação de inconformidade.
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, anulando a decisão de primeira instância e
devolvendo o processo à DRJ para que esse órgão profira nova decisão.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.654 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901819/2011-41

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância e determinar o retorno dos autos
à turma de origem para que profira nova decisão analisando o mérito da manifestação de
inconformidade apresentada.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital